Tribunal: TJBA
Processo: 8001749-30.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001749-30.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ZENILIA DE JESUS FERREIRA

Advogado(s)
:
LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA, FERNANDO MENDES RIBEIRO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica relativa a contrato de empréstimo consignado supostamente fraudulento, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos decorrentes de contratação não reconhecida pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade da contratação impugnada e a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual; (ii) estabelecer se são devidas a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais; e (iii) determinar se subsistem fundamentos para reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à instituição financeira, em ação declaratória negativa e diante da impugnação da autenticidade da assinatura, comprovar a existência e regularidade da relação jurídica, nos termos do art. 373, II, e art. 429, II, do CPC, conforme tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

A apresentação do contrato desacompanhado de prova complementar idônea, somada às inconsistências relativas ao endereço, telefones e circunstâncias da contratação, impede o reconhecimento da higidez do negócio jurídico e evidencia a ocorrência de fraude.

A ausência de produção probatória apta a confirmar a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável, por extrapolarem mero aborrecimento e atingirem direitos da personalidade da consumidora.

A cobrança indevida em afronta à boa-fé objetiva autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da orientação firmada no EAREsp 1.501.756/SC.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem ensejar redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira provar a validade da contratação.

Inconsistências documentais e ausência de prova técnica apta a confirmar a manifestação de vontade do consumidor impedem o reconhecimento do vínculo contratual.

Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação fraudulenta configuram dano moral indenizável.

A cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva autoriza a repetição do indébito em dobro, independentemente de demonstração de má-fé subjetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, II, 429, II, 1.022 e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1.061; STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Corte Especial, j. 21.02.2024; STJ, Súmula 54; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.106581-8/001, j. 29.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001749-30.2021.8.05.0109, em que figuram como
apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelada ZENILIA DE JESUS FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

P.I.C.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02